Tribunal: TJMT
Processo: 0004162-59.2008.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004162-59.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), GERALDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 284.335.561-34 (APELANTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS IMPUTADOS AO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem tanto a prática do ato quanto a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.

2. O ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculado à demonstração do ato ímprobo. Afastada a prática de ato ímprobo, o pleito de ressarcimento dele decorrente não se mostra cabível.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GERALDO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE CARLINDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Geraldo Ribeiro de Souza, em face da sentença proferida nos autos n° 0004162-59.2008.811.0007, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de atos de improbidade administrativa, a improcedência dos danos morais à sociedade e para condenar o apelante ao pagamento de R$ 17.257,14 a título de ressarcimento ao erário em favor do Município de Carlinda/MT, devidamente atualizado pela correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta ser incabível sua condenação ao ressarcimento ao erário, uma vez que a reparação é uma das sanções previstas no artigo 12, III, da Lei no 8.429/92 e, se não há condenação por ato de improbidade administrativa, não pode persistir a determinação de ressarcimento ao erário.

Assevera, ainda, que é imprescindível a comprovação de dolo ou culpa do responsável para que haja condenação ao ressarcimento e, no caso dos autos, não foi comprovada culpa ou dolo, nem mesmo o suposto dano ao erário, uma vez que não foi comprovado nos autos o pagamento da multa pelo ente público municipal.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação para ressarcimento ao erário (ID. 7722464)

Nas contrarrazões, o Município de Carlinda pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 7722468).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação (ID. 8393914).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Geraldo Ribeiro de Souza, em face da sentença proferida nos autos n° 0004162-59.2008.811.0007, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de atos de improbidade administrativa, a improcedência dos danos morais à sociedade e para condenar o apelante ao pagamento de R$ 17.257,14 a título de ressarcimento ao erário em favor do Município de Carlinda/MT, devidamente atualizado pela correção monetária e juros de mora.

Colhe-se dos autos que o Município de Carlinda propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Geraldo Ribeiro de Souza que, na condição de Prefeito Municipal, deixou de armazenar o lixo em local adequado, em descumprimento à recomendação expedida pelo Estado de Mato Grosso, o que resultou na incidência de multa em desfavor do Município, no valor de R$ 17.257,14.

O Juízo sentenciante ao analisar os autos entendeu ausente acervo probatório apto a caracterizar ato de improbidade administrativa, pois não foi acostado aos autos o teor e recebimento da referida notificação.

Assim, julgou improcedentes o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, aplicando, no entanto, a obrigação de ressarcimento ao erário, em razão da multa que recaiu sobre a máquina pública.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Consoante destacado alhures, o juízo
a quo
, em irretocável decisum, entendeu pela ausência de comprovação das condutas imputadas ao requerido/apelante, posição com a qual há que se concordar.

No caso, é certo que a sentença deve ser mantida quando ao não reconhecimento do ato ímprobo, tendo em vista que os fatos declinados nesta tutela coletiva não podem ser alcançados pela Lei n. 8.429/92, pois não representam infração aos princípios constitucionais, não causam prejuízo ao erário e nem incidem em enriquecimento ilícito.

Sabe-se, que a Lei 8.429/92 estabelece serem atos de improbidade administrativa os que importam enriquecimento ilícito – artigo 9o, os que causam prejuízo ao erário – artigo 10o e os que atentam contra os princípios da Administração Pública artigo 11o.

Acrescente-se que, como é cediço, a caracterização dos atos de improbidade dispostos nos arts. 9o e 11 da Lei de Improbidade pressupõe – além da prática do ato em si – a demonstração de dolo. Nestes termos é o posicionamento sedimentado pela Colenda Corte Cidadã:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.(...) Para a configuração de improbidade administrativa, deve resultar da conduta enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9o da Lei 8.429/1992), prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) ou infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992).
A conduta do agente, nos casos dos arts. 9oe 11 da Lei 8.429/1992, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a

demonstração desse elemento subjetivo
. Nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992, cogita-se que possa ser culposa. Em nenhuma das hipóteses legais, contudo, se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação da responsabilidade objetiva por infrações. Assim, ainda que demonstrada grave culpa, se não evidenciado o dolo específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, bens tutelados pela Lei 8.429/1992, não se configura improbidade administrativa. (STJ. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014)

No presente caso, a bem da verdade, não fora evidenciada a presença de dolo e nem poderia, uma vez que os documentos acostados, não logram êxito em demonstrar sequer a existência de ato ímprobo.

Conforme se observa do autuado, não foi colacionado aos autos a alegada notificação no 43.780, expedida pelo Estado de Mato Grosso, a qual se alega descumprida pelo requerido. Assim, não há como se aferir a inequívoca ciência pelo Prefeito Municipal, tampouco a data de seu recebimento.

Destarte, afigura-se correta a sentença singular quanto à improcedência do pedido de condenação do Requerido/Apelante por ato de improbidade administrativa, de forma que a sua manutenção é medida que se impõe em sede de reexame necessário.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GERALDO RIBEIRO DE SOUZA

Insurge-se o apelante quanto a sua condenação ao ressarcimento ao erário, no valor de R$ 17.257,14 a título de ressarcimento ao erário, devidamente atualizado pela correção monetária e juros de mora.

Argumenta que a reparação dos danos é uma das sanções previstas no artigo 12, III, da Lei no 8.429/92 e, se não há condenação por ato de improbidade administrativa, não pode persistir a determinação de ressarcimento ao erário.

Ainda, sustenta que é imprescindível a comprovação de dolo ou culpa do responsável para que haja condenação ao ressarcimento e, no caso dos autos, não foi comprovada culpa ou dolo, nem mesmo o suposto dano ao erário.

Pois bem. Razão assiste ao apelante.

O ressarcimento ao erário teve como causa de pedir a ocorrência de ato de improbidade administrativa, supostamente praticado pelo apelante, na condição de Prefeito Municipal de Carlinda.

No entanto, conforme explicitado acima, o conjunto probatório não demonstrou a ocorrência de ato de improbidade administrativa, eis que não foi colacionado aos autos a alegada notificação no 43.780, expedida pelo Estado de Mato Grosso, a qual se alega descumprida pelo requerido.

Ademais, conforme apontado pelo
Parquet
no parecer de ID. 8393914, não foi demonstrado nos autos a ocorrência de prejuízo ao erário, já que não consta nos autos o pagamento da multa.

Dessarte, afastada a prática de ato ímprobo, o pleito de ressarcimento dele decorrente não se mostra cabível.

A propósito, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FRAUDE NO RECOLHIMENTO DE ICMS – EXTRAVIO DA QUARTA VIA DAS NOTAS FISCAIS – PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEFAZ/MT – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONDUTA ÍMPROBA NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO DOS DEMAIS REQUERIDOS – IMPOSSIBILIDADE – RATIFICAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP (Tema n. 897), fixou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são imprescritíveis.
A procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo. Inexistindo comprovação de que os agentes públicos, Requeridos na Ação Civil Pública, praticaram ato de improbidade administrativa, mostra-se incabível a condenação daqueles que não são servidores públicos a obrigação de ressarcir o erário.”
(N.U 0023441-60.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021). (Destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – MÁFIA DOS SANGUESSUGAS – PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – MÉRITO – CONVÊNIO FIRMADO COM SUBSÍDIO FEDERAL E MUNICIPAL – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E INSTRUMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – VERBA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO CAUSAL ENTRE AS ALEGAÇÕES E A OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – AUSÊNCIA – SENTENÇA BASEADA NA DECISÃO DO ACÓRDÃO DO TCU – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – ATO SENTENCIAL REFORMADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. Não deve subsistir a sentença que condena o Réu somente com base na decisão do Tribunal de Contas da União, uma vez que se trata de órgão de controle externo e independente, devendo, o processo judicial formar conjunto probatório que confirme, inequivocamente, as alegações contidas na inicial da Ação Civil Pública.
Na hipótese de inexistirem provas que comprovem o nexo de causalidade entre os fatos alegados e a conduta da parte Requerida, não há falar em condenação por ressarcimento de dano ao erário, em razão da ausência de ato de improbidade administrativa.”
(N.U 0000871-59.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020). (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – GESTOR DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PAGAMENTOS SEM PLANEJAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não detém o gestor público poderes irrestritos para alocar verbas públicas sem o devido planejamento, entretanto,
para a condenação ao ressarcimento indispensável prova da lesão ao erário.
2. Sentença ratificada.” (N.U 0002453-72.2011.8.11.0010, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 07/08/2019). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL – GASTOS EXCESSIVOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1- Tendo em vista que o apelo foi protocolizado dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade, razão pela qual tal preliminar deve ser rejeitada. 2- As matérias que não foram objeto da petição inicial e da sentença, apresentadas apenas em sede de apelo, constituem inovação recursal e não devem ser conhecidas. 3- O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimentos de danos ao erário. Precedentes: MS n.o 26210/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 10.10.2008. 4- Não se pode confundir a ação de improbidade administrativa com a simples ação de ressarcimento de danos ao erário. A primeira, disciplinada no artigo 17 da Lei 8.429/92, tem seu assento no art. 37, § 4o da Constituição, sendo manifesto seu caráter repressivo, já que se destina, precipuamente, a aplicar sanções de natureza pessoal, semelhantes às penais, aos responsáveis por atos de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 12 da referida Lei. Já a ação em que se busca a reparação dos danos, tem por objeto apenas sanções civis comuns, desconstitutivas e reparatórias (STJ, Min. Teori REsp 1.163.643-SP). 5- O dever de reparar o dano advindo da prática de ato ilícito, tratando-se de ação baseada na responsabilidade civil subjetiva, regrada pelo art. 927 do Código Civil, exige o exame da questão com base nos pressupostos da matéria, quais sejam, a ação/omissão, a culpa, o nexo causal e o resultado danoso. 6-
A condenação dos agentes públicos ao ressarcimento de danos ao erário não basta demonstrar a ocorrência do prejuízo, sendo imprescindível a prova de que o dano decorreu de determinado ato ilícito praticado com dolo ou culpa.”
(N.U 0006210-78.2014.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2019, Publicado no DJE 13/09/2019). (Destaquei)

Ante o exposto, ratifico o ato sentencial, em sede de reexame necessário, quanto à improcedência dos pedidos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021